Tribunal: TJDFT
Processo: 0700969-42.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. FALTA DE INTERESSE. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS. NÃO CONHECIDOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. CULPA PRESUMIDA. NÃO AFASTADA. ÔNUS PROBATÓRIO. LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVADO. RECURSO DOS AUTORES E DA SEGUNDA RÉ CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A impugnação dos orçamentos apresentados pelos autores não fora apresentada ao Juízo sentenciante, assim, não é possível o conhecimento do pedido de decote dos valores sob pena de configurar inovação recursal e supressão de instância.
2. Ausentes a necessidade e utilidade da prestação jurisdicional na pretensão recursal, uma vez que a sentença já concedera o decote dos valores anteriormente pagos, não é possível o conhecimento do pedido subsidiário por falta de interesse processual. Apelo do primeiro réu parcialmente conhecido.
3. O processo civil adota a teoria da asserção pela qual a pertinência subjetiva da ação é determinada com base nos fatos narrados na petição inicial. No caso em análise, não há controvérsia sobre os veículos e as pessoas envolvidas no acidente. Mesmo que o negócio jurídico outorgando poderes sobre o veículo tenha sido posterior ao acidente, legítimos os autores para buscar o ressarcimento pelos danos sofridos.
4. Em se tratando de colisão na traseira há presunção relativa da culpa do condutor pelo descumprimento da distância de segurança conforme estabelecido nos artigos 29, II c/c 192 do Código de Trânsito Brasileiro.
4.1. Os réus não comprovaram fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, tendo em vista que suas alegações sobre a exclusiva dos autores não possuem suporte comprobatório.
5. Para reconhecimento do dano material, na modalidade lucros cessantes, necessária a mínima comprovação de que o autor realizava o trabalho de transporte por aplicativo com o veículo envolvido no acidente. Ausente tal comprovação, improcedente o pedido.
6. Recurso do primeiro réu parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Recurso dos autores e da segunda ré conhecidos e não providos.